Tribunal: STF
Processo: HC 182924
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O impetrante, por meio da petição nº 41.700/2020, formulou pedido de desistência do writ, porquanto o “cenário que estava descrito em ofício elaborado pela própria VEP (Ofício 009/2020 – VEP, anexo à inicial), já se modificou, razão pela qual requer seja o eHC 182.924/AM arquivado em razão da perda superveniente de objeto”. 
    Ex positis, homologo a desistência, com fundamento no artigo 21, VIII, do RISTF.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente